Tribunal: TJPA
Processo: 0098944-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098944-21.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA NERI CARVALHO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. REAJUSTE ETÁRIO. 59 ANOS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL PREVISTA NA RESOLUÇÃO 63 DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“3 – DO DISPOSITIVO

Isto posto, com apoio na argumentação apresentada, concedo a tutela provisória de urgência e julgo procedente o pedido de declaração de nulidade do reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária, determinando que a requerida substitua o mencionado reajuste pela correção monetária peio INPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condeno ainda a ré a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela autora, devidamente atualizado nos termos da fundamentação, em montante a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condeno a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado nos termos da fundamentação.”.

Inconformada, a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, reforçou que há legalidade na possibilidade de aplicação do reajuste e que há consonância com os termos da Resolução Normativa nº. 63/2003.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau ora recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando a não modificação da sentença.

Consta dos autos Manifestação do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto a seguir:

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Sendo assim, sob o ponto de vista da legalidade do reajuste etário promovido pela recorrente no percentual de 70,368% (setenta e trezentos e sessenta e oito milésimos por cento), conforme o contrato juntado aos autos, percebe-se que este não foi idônea. Explico.

Quando o Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria (REsp n.º 1.568.244/RJ), estabeleceu requisitos que devem ser observados pelos Planos de Saúde, quando do reajuste de faixa etária. São eles: a existência de previsão contratual; a observação das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; que não sejam aplicados percentuais desarrazoados e aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Esses

critérios devem ser balizados na razoabilidade e observando o que dispõe a Resolução n.º 63/03 da ANS, a qual “define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a

partir de 1º de janeiro de 2004”. A Resolução n.º 63/03 da ANS estabelece:

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I – o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor

da primeira faixa etária;

II – a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Destarte, percebe-se que que a tabela de faixa etária e índice da variação que entre a 7ª e a 10ª faixa há um acumulado de 41,36% maior do que o acumulado entre a 1ª e 7ª faixa, em desacordo com o que preceitua o art. 3º inciso II da Resolução nº 63/2003 da ANS, razão pela

qual houve aumento da mensalidade do plano de saúde da autora de forma desproporcional.

Dessa feita, chega-se à conclusão de que, não merecem prosperar os pedidos da Apelante, inexistindo lastro jurídico para a reforma da sentença recorrida, na esteira de manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024